Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABALROAMENTO COM O PORTÃO ELETRÔNICO DE GARAGEM. INOBSERVÂNCIA DO TEMPO PROGRAMADO PARA ABERTURA E FECHAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DA DEVIDA CAUTELA NO INGRESSO NA GARAGEM. DANO EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que pretendia a condenação do condomínio requerido a reparar os danos causados no veículo do autor quando da passagem pelo portão de acesso.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 56683087.
3. A relação jurídica estabelecida entre particulares deve ser dirimida à luz das disposições contidas no Código Civil e no Código de Processo Civil.
4. Na inicial, narra a parte autora ser condômino da unidade 41 do condomínio requerido, e que que no dia 20/07/2023, às 08h42, entrava no condomínio, dirigindo seu veículo Nissan Frontier, placa SGN1E52, quando observou que o portão estava aberto em razão de outro veículo ter passado anteriormente. Afirma que no momento da passagem o portão iniciou o fechamento, abalroando a lateral de seu veículo, só tendo percebido a colisão quando o portão balançou de forma mais ardil. Requereu a condenação do condomínio a pagar a título de danos materiais a importância de R$ 8.340,00, além de danos morais no valor de R$ 4.000,00.
5. Consoante disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a obrigação de indenizar por ato ilícito exige a presença de três elementos, quais sejam, a existência de conduta antijurídica dolosa ou culposa, que resulte em um dano, além de nexo de causalidade entre o dano e a conduta.
6. Conforme pontuou o Juízo de origem, o vídeo constante no ID 56683073 (ID de origem 184676871), mostra que o autor levou aproximadamente 31 segundos após a passagem de um veículo anterior para realizar a passagem pelo portão com o seu automóvel, desobedecendo o tempo de fechamento automático do portão.
7. Acrescente-se ainda que, quando o portão do condomínio inicia o fechamento, o veículo do recorrente ainda estava em uma distância que permitia ao condutor não só visualizá-lo, bem como executar frenagem, de modo a evitar a colisão com a lateral do veículo. Todavia, ao contrário disso, permaneceu no deslocamento e adentrou o portão, o que ocasionou o evento danoso.
8. No caso, restou demonstrado nos autos que a falta de cautela do recorrente ao transpassar o portão, sem o devido cuidado, foi o fator preponderante a causar os prejuízos que sofreu, não tendo como imputar ao condomínio qualquer conduta antijurídica, seja dolosa ou culposa, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1743019, 07013595120238070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1177841, 07103833720188070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Dessa forma, não tendo o recorrente demonstrado fato constitutivo do seu direito, nos termos do que preconiza o artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.